Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710985-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERBERT RAFAEL PAULINO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: INGRED FRANCA DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hebert Rafael Paulino de Souza, representado por sua esposa, contra decisão proferida pelo Juízo 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 190484632 do processo n. 0700952-72.2024.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente em fornecimento do medicamento ocrelizumabe ao autor. Em suas razões recursais (ID 57100596), narra o agravante ter sido diagnosticado com esclerose múltipla primariamente progressiva. Relata que apresenta dificuldade de mobilidade, em grau severo; problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, em grau severo; dores e desconforto, em grau severo; e ansiedade/depressão, em grau severo. Sustenta que, apesar de o uso do medicamento não ter sido incorporado em atos normativos do SUS para o tratamento da enfermidade apresentada, foram cumpridos os parâmetros fixados pelo STJ para o fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido, desde logo, a fornecer o medicamento pleiteado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça, consoante decisão acostada no ID 171980376 dos autos de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. (...) Da leitura do documento produzido constata-se que o Núcleo de Apoio Técnico que assessora o Juízo fez ressalvas significativas acerca do tratamento pretendido: (I) altíssimo custo, cerca de 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) ao ano; (II) a CONITEC recomendou em 2019 que o ocrelizumabe não fosse incorporado ao SUS para o tratamento da EM-PP, tendo em vista a pequena magnitude de seus benefícios, a incerteza de sua segurança de longo prazo e seu elevado custo; (III) somente um estudo clínico fase III avaliou o uso ocrelizumabe no tratamento de pacientes com EM-PP, estudo este financiado pelo fabricante do medicamento. Seus resultados mostraram que o ocrelizumabe pode reduzir o ritmo de deterioração neurológica em pacientes com EM-PP, porém a magnitude dessa redução foi apenas modesta. Dentro desse contexto, aliado ao fato de a Nota Técnica afirmar que não se pode considerar o caso analisado como uma urgência ou emergência médica, reputo não demonstrado, de plano, o requisito da imprescindibilidade do tratamento. (...) Ante o exposto, mantenho as decisões que indeferiram a tutela antecipada de urgência. (...) No julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos pelo c. STJ, foi fixada tese no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Anote-se que o autor é acometido por esclerose múltipla primariamente progressiva (EM-PP). Para tratamento desse quadro de saúde, foi prescrita pelo seu médico assistente a administração do fármaco ocrelizumabe, que é registrado na Anvisa e não está padronizado pelo SUS, conforme relatório médico de ID origem 185922330. Acerca da utilização do medicamento para o caso do recorrente, consta nos autos nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), que concluiu o seguinte (ID 189795252 de origem): (...) A) Não há tratamentos medicamentosos disponibilizados pelo SUS que comprovadamente reduzam o ritmo de deterioração neurológica nos pacientes com esclerose múltipla primariamente progressiva (EM-PP); B) Somente um estudo clínico fase III avaliou o uso ocrelizumabe no tratamento de pacientes com EM-PP, estudo este financiado pelo fabricante do medicamento. Seus resultados mostraram que o ocrelizumabe pode reduzir o ritmo de deterioração neurológica em pacientes com EM-PP, porém a magnitude dessa redução foi apenas modesta (vide item 3.3); C) Baseado no estudo acima mencionado, o único tratamento medicamentoso aprovado neste momento no Brasil para tratar a EM-PP é o ocrelizumabe; D) A CONITEC recomendou em 2019 que o ocrelizumabe não fosse incorporado ao SUS para o tratamento da EM-PP, tendo em vista a pequena magnitude de seus benefícios, a incerteza de sua segurança de longo prazo e seu elevado custo (vide item 5); E) As agências inglesa, canadense e escocesa de avaliação de tecnologias em saúde (NICE, CADTH e SMC, respectivamente) recomendam o uso do ocrelizumabe ou o seu reembolso somente para os pacientes com EM-PP que apresentem doença precoce (vide item 5); F) Como definição de EM-PP precoce, as agências internacionais NICE, o CADTH e o SMC utilizam os critérios de inclusão de pacientes com EM-PP no estudo ORATORIO: - Pontuação na escala de incapacidade funcional EDSS ≤ 6,5 e; - Duração de doença menor que 15 anos nos pacientes com EDSS maior que 5 ou menor que 10 anos nos pacientes com o EDSS ≤ 5. G) Pelas informações contidas em relatórios médicos anexados ao processo (tempo de doença e magnitude do déficit neurológico), pode-se considerar a doença do requerente como precoce de acordo com os critérios de inclusão do estudo ORATORIO. Assim, pelas recomendações do NICE, CADTH e SMS, ele teria indicação de receber o ocrelizumabe ou de tê-lo reembolsado para o tratamento de sua doença. Diante do que acima foi exposto, este NATJUS considera a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas devendo-se ao fato de que a CONITEC considerou o medicamento ocrelizumabe como não custo-efetivo para a realidade de saúde pública brasileira. (...) Destaque-se, a par desse cenário, que o agravante, a princípio e salvo melhor e mais aprofundada análise, demonstrou a probabilidade do seu direito, especialmente no que se refere ao preenchimento dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos. Porém, não está conformada a urgência que justifique a preterição do contraditório, com a pretendida tutela monocrática em detrimento do Colegiado. Nesse sentido, a nota técnica acima mencionada atesta que “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica”. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora